Tribunal: TJBA
Processo: 0406860-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0406860-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL ARNALDO COSME DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MARIA DA SILVA PEDREIRA DANTAS NETO

APELADO: GUTEMBERG ALVES VASCONCELOS

Advogado(s)
:
EDUARDO ANTONIO BORGES, VICTOR ANTONIO SANTOS BORGES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. POSSE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE PRECARIEDADE. OPOSIÇÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL ARNALDO COSME DA SILVA e PAULA CIBELE SALES MENEZES DA SILVA contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente a ação de usucapião especial urbana em razão da caracterização da posse como precária e da existência de oposição por parte do proprietário.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente as provas produzidas, especialmente os depoimentos colhidos em audiência e a suposta notificação tardia do proprietário, que os embargantes sustentam ser essenciais para o reconhecimento da posse ad usucapionem.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente os elementos probatórios e fundamentou a improcedência do pedido com base na origem precária da posse e na existência de oposição judicial e extrajudicial.

4. A prova testemunhal foi considerada, sendo destacado que a entrada no imóvel ocorreu em virtude da condição de cuidadora da genitora do autor, não evidenciando animus domini.

5. As ações possessórias e notificações, mesmo que direcionadas à mãe do autor, foram corretamente avaliadas como suficientes para descaracterizar a posse pacífica e contínua exigida para o usucapião especial urbano.
6. Os embargos buscam reexame do mérito, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, sendo incabível nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS 41.024/RS; EDcl no REsp 1.144.465/PR; EDcl no AgRg no REsp 1121100/DF; Súmula 211/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
0406860-80.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
DANIEL ARNALDO COSME DA SILVA e PAULA CIBELE SALES MENEZES DA SILVA
e como embargado
GUTEMBERG ALVES VASCONCELOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.